Tribunal: STF
Processo: HC 60304
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-19
Data de publicação: 1982-10-19

Ementa:
- Fato delituoso ocorrido antes da vigência da Lei 6.417/77, com denúncia e condenação já proferidas nessa vigência: aplicação do art. 110 do CP - texto da época da infração, com a decretação da prescrição da pretensão punitiva.
Ultra-atividade da norma vigente ao tempo da infração, mais benigna (Constituição, art. 153, § 16). 
Habeas corpus deferido.